Tribunal: TJDFT
Processo: 0716395-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
As partes TELEFONICA BRASIL S.A. e MARCIO ARAUJO DE SOUZA celebraram acordo, dispondo integralmente sobre o objeto da demanda. As aludidas partes renunciam ao prazo recursal. O acordo é formalmente válido e apto à homologação. Assim, homologo o acordo de ID 65719116, nos termos do art. 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas remanescentes ou honorários.